Tribunal: TJDFT
Processo: 0750228-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0750228-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HERCULES MATOS ALVES IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA O paciente, denunciado pelos crimes dos arts. 14 e 16 da L. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 14.9.25, para garantia da ordem pública (ID 78406323, p. 59/63). Afirma o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva – os crimes pelos quais denunciado o paciente não foram cometidos com violência ou grave ameaça. E há dúvidas razoáveis sobre o conhecimento do paciente quanto às armas apreendidas. Além disso, o paciente exerce ocupação lícita e possui residência fixa. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Consta na denúncia que equipe da Polícia Rodoviária Federal, após informações reportadas pelo setor de inteligência da PRF de que o veículo do paciente estaria envolvido em tráfico de drogas e porte de armas de fogo, identificaram o veículo em trânsito de Goiás para o Distrito Federal. Abordaram o paciente na condução de veículo, dentro do qual foram encontradas, em compartimento falso, duas armas de fogo e carregador alongado, com capacidade para diversas munições (ID 78406326). A MM. Juíza do Núcleo de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da gravidade concreta do crime e da reiteração delitiva do paciente: “(...) Os fatos apresentam gravidade concreta, uma vez que de acordo com o auto de apresentação e apreensão (ID 249847556), foram apreendidos, dentre outras coisas, 01 (uma) pistola Glock G25 .380 (com seletor de rajada), 02 (dois) carregadores para pistola de calibre .380, 01 (um) carregador alongado com capacidade para 30 munições de calibre 9mm, 02 (dois) revólveres Taurus de calibre 357 mag, 05 (cinco) munições CBC .380 AUTO P, 09 (nove) munições CBC .380, 01 (um) coldre velado da marca "só coldre", 01 (um) suporte para auxiliar o carregamento de pistola de calibre 9mm. Além disso, o autuado é reincidente, possuindo duas condenações pretéritas, conforme FAP de ID 249846727, além de estar em cumprimento de pena, conforme Relatório da Situação Processual Executória acostado aos autos (ID 249846727 - págs. 13 a 17).” (ID 78406323, p. 61-62). Conforme consignou o MM. Juiz na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, o paciente “ostenta condenações transitadas em julgado pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e porte de arma de fogo, o que evidencia sua contumácia na prática delitiva e risco concreto de reiteração criminosa. Além disso, o acusado está em cumprimento de pena e estava gozando de benefício do juízo de execução quando, em tese, voltou a delinquir, o que demonstra que seu estado de liberdade expõe a risco a ordem pública” (ID 78406327). Tais fatos revelam maior reprovabilidade da conduta e escalada criminosa. Indicam a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública. Conquanto o crime seja sem violência ou grave ameaça à pessoa, a conduta é grave – o paciente foi preso em flagrante portando armas de fogo e diversas munições, algumas de uso restrito, escondidas em compartimento falso do veículo que conduzia. E o paciente, reincidente específico, tem outras condenações por roubo e tráfico (ID 78406323, p. 36/7). O crime pelo qual foi preso foi cometido enquanto cumpria pena por outro crime (ID 78406323, p. 43/4), o que, somado à reiteração delitiva, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Diante da periculosidade do paciente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se, por ora, insuficientes. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES